Tribunal: TJSP
Processo: 1116548-53.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. INSURGÊNCIA DO APELO, TÃO SOMENTE, À CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO ANTERIOR EM NOME DA AUTORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. INSURGÊNCIA DO APELO, TÃO SOMENTE, À CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO ANTERIOR EM NOME DA AUTORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC.

Apelação improvida.